Tribunal: TJMT
Processo: 1029663-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029663-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[REGIS BISPO DE SOUZA - CNPJ: 19.382.453/0001-58 (APELANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), REGIS BISPO DE SOUZA - CPF: 594.880.341-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Ação anulatória de débito fiscal. Taxa de segurança contra incêndio –
tacin
. Constitucionalidade reconhecida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e a consequente validade das Certidões de Dívida Ativa impugnadas. O apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.282 do STF ao caso concreto e a inconstitucionalidade da TACIN por ausência dos requisitos de especificidade e divisibilidade. Requer a declaração de nulidade das
CDAs
, com condenação do apelado ao pagamento de honorários e custas processuais.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade, revelando-se legítima sua cobrança à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral.

III.
Razões de decidir

3.
A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com alterações da Lei n. 9.067/2008, tem por finalidade custear os serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, estando vinculada a parâmetros objetivos como área construída e localização do imóvel.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), firmou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

5.
A decisão do STF no Tema 1.282 possui aplicação imediata aos processos em curso, nos termos dos
arts
. 927 e 1.040, III, do CPC, sendo desnecessário o trânsito em julgado para sua incidência.

6.
A legislação mato-grossense atende aos critérios fixados pelo STF no referido precedente, permitindo a cobrança da TACIN como contraprestação por serviços públicos específicos e divisíveis, ainda que realizados por órgão de segurança pública.

7.
A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem aplicando a tese do Tema 1.282, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e validando sua cobrança com base nos mesmos fundamentos.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CPC,
arts
.
927, 928
e 1.040, III; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 26.3.2025 (Tema 1.282); STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, S2, j. 30.5.2023; TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 9.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e a consequente validade das
CDAs
impugnadas.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o Tema 1282 do STF não é aplicável ao caso concreto, por tratar de taxa diversa, instituída pela legislação do Estado do Rio Grande do Norte, voltada ao Fundo Especial de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar.

Sustenta que a taxa em discussão nos autos, ao contrário da analisada no RE 1.417.155/RN, decorre de atividades genéricas de segurança pública, devendo ser custeada por impostos, e não por taxa.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar, de forma inadequada, a tese do Tema 1282, razão pela qual requer a reforma da decisão e o acolhimento do pedido inicial para declarar a nulidade da cobrança da TACIN.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN, a anulação do débito fiscal e a condenação do apelado ao pagamento de honorários e custas.
(Id
297405895
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a constitucionalidade da TACIN com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282 da repercussão geral. Sustenta que a Lei Estadual n. 9.067/2008 atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade do serviço, sendo legítima a cobrança. Cita precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que aplicam o novo entendimento do STF e requer o não provimento do recurso, com majoração dos honorários.

(Id
297405899
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

O exa
me dos autos revela que
o apelante

ajuizou
a presente ação anulatória,
visando à desconstituição das Certidões de Dívida Ativa n. 2018925019 e 20191646220, ambas relativas à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, sob o argumento de que o tributo seria inconstitucional por não atender aos requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo ordenamento constitucio
nal para a instituição de taxas
.

No decorrer do trâmite processual, inicialmente sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para declarar a nulidade apenas da CDA n. 20191646220, por considerar que o fato gerador da referida exação ocorreu em momento posterior à consolidação da jurisprudência do STF no sentido da inconstitucionalidade
da cobrança da TACIN, reconhecendo-se a manutenção da CDA n. 2018925019.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, alegando omissão na sentença quanto à plena exigibilidade dos créditos discutidos, sustentando a constitucionalidade da TACIN à luz do julgamento do Tema 1282 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a legitimidade da cobrança da taxa desde que respeitados os requisitos legais, e pugnando pela improcedência integral da ação.

Os embargos foram acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos da inicial, reconhecendo a validade, exigibilidade, liquidez e certeza das
CDAs
2018925019 e 20191646220, com fundamento na tese firmada no Tema 1282 pelo STF.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que o julgamento do Tema 1282 não se aplica ao caso concreto, por tratar de taxa distinta, instituída por legislação de outro Estado, sustentando que a TACIN de Mato Grosso não observa os critérios de especificidade e divisibilidade, razão pela qual insiste na declaração de nulidade dos débitos.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a
criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS,
BUSCA,
SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis,
podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando
presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela
enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti

universi
) .
Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no
16 .
064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.
do
ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO
ESTIPULANTE .
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO
SOBRESTAMENTO .
DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS,
relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando
a
publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema
1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do
Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2.
Recurso provido”
.
(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a
manutenção
da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
manter inalterada a sentença recorrida
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025